Tribunal: STF
Processo: HC 250085
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 907192/MG - eDOC 5): 
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE NOVE ANOS DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de 9 anos desde o julgamento do recurso em sentido estrito em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF. 2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda que absolutas, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3. Agravo regimental desprovido
Consta dos autos que o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, inciso I, III e IV, do Código Penal. 
Alega o impetrante que a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal deve incidir apenas em relação ao executor do delito.
Ante o exposto, o impetrante requer, liminarmente, a “suspensão dos efeitos da sentença de pronúncia e do acórdão confirmatório, no que se refere à qualificadora da ‘paga ou promessa de recompensa’, até o julgamento final do presente habeas corpus”. 
No mérito, pede a concessão da ordem a fim de que seja decotada a qualificadora paga (art. 121, §2º, I, do CP).
É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
O STJ não apreciou indeferiu liminarmente o writ porque a matéria estaria preclusa ante o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, tampouco haveria ilegalidade flagrante. Vejamos os fundamentos (eDOC 5, p. 2/3 - grifei):
Consoante destacado, o acórdão impugnado foi julgado no dia 23/9/2014 sendo que somente em 18/4/2024 o presente writ foi impetrado. 
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda que absolutas, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
 Como visto, na hipótese, houve o transcurso de mais de 9 anos entre a impetração do mandamus e o julgamento do recurso em sentido estrito em que teria ocorrido a suposta ilegalidade, não podendo o habeas corpus ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria. 
Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem, de ofício. 
(...)
 Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no acórdão impugnado, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 
Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade que justifique a reforma da decisão impugnada.
Não verifico ilegalidade no entendimento exarado pela Corte Superior, pois não há como reconhecer a nulidade processual arguida tardiamente.
Com efeito, a ausência de insurgência da defesa no momento processual oportuno tornou precluso o direito de arguir a ilegalidade.  Nessa linha:
    
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO RÉU QUANTO À SENTENÇA DE PRONÚNCIA. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO CONHECIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AINDA QUE HOUVESSE NULIDADE, ESTA SERIA RELATIVA. FALTA DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO. I - Não há nulidade, por falta de intimação dos advogados, quando o réu é intimado pessoalmente da sentença de pronúncia e, conforme restou comprovado, sua defesa revelou plena ciência do ato. II - A alegação de eventual nulidade deve ser arguida em momento oportuno sob pena de preclusão. Necessária, também, a comprovação do prejuízo sofrido. III - As nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia deverão ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de considerar-se sanadas, nos termos do art. 571, V, e 572, ambos do CPP. IV - Recurso improvido. (RHC 99685, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 18/05/2010, DJe-100 DIVULG 02- 06-2010 PUBLIC 04-06-2010 EMENT VOL-02404-02 PP-00441 LEXSTF v. 32, n. 378, 2010, p. 429-435).

Ademais, como bem apontou a ilustre Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, “a tese de incompatibilidade da qualificadora da paga e promessa com a condição de mandante do agente também não encontra amparo na jurisprudência desse Pretório Excelso”. Confiram-se os precedentes:

Homicidio: qualificativa de cometimento do crime mediante paga ou promessa de recompensa que, embora relativa ao mandatario, se comunica ao mandante. II. Júri: quesitos: pretensa nulidade que, se existente, nenhum prejuizo causou a defesa, pois relativo o quesito impugnado a segunda qualificadora do homicidio, cuja pena foi fixada no minimo legal. III. Júri: quesito não obrigatorio: menor importancia da participação de co-réu, não alegada pela defesa (HC 69940, Relator Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Publicação em 02.04.1993)
“E M E N T A: (...) 3. Homicídio qualificado: a comissão do homicídio mediante paga, sendo elementar do tipo qualificado, e circunstância que não atinge exclusivamente o accipiens, mas também o solvens ou qualquer outro co-autor”. Precedentes. (HC 71582, Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 9.6.1995)

Na mesma linha: HC 107885, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.11.2011; RHC 219408, Relatora Cármen Lúcia, DJe 21.09.2022.

Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.

2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.

Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 9 de janeiro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente